Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
PROCESSO N.: 0714362-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(A): CIATOY BRINQUEDOS LTDA. D E C I S Ã O 1. O Distrito Federal opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID 16511637). Em suas razões recursais (ID 16625292), alega que a aludida decisão padece do vício da omissão, porquanto o embargante requereu liminarmente, no agravo de instrumento, a nomeação do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública para decidir as questões urgentes e houve apenas a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, pede o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprido o vício apontado, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos com a concessão da tutela de urgência vindicada. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 16511637, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo, assim, incólume a exigibilidade do crédito tributário, nos mesmos moldes ao desfecho exarado na decisão proferida pela Presidência desta e. Corte. Da análise do agravo de instrumento, verifica-se que, efetivamente, o agravante requereu, em sede liminar, a determinação para que o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, o qual reputa competente para processar e julgar o feito, dirima eventuais questões urgentes. Entretanto, cingindo-se a uma análise sumária, com esteio no art. 300 do CPC, não se revela prudente acolher tal pleito em sede de tutela de urgência, porquanto, diante da precariedade que ostenta a decisão liminar, acarretar-se-ia possível tumulto processual em caso de reversão posterior à ocasião de julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Além disso, a teor do art. 64, § 4o, do CPC, conservam-se os efeitos das decisões judiciais proferidas pelo Juízo de origem e, na hipótese de procedência do agravo de instrumento e envio dos autos ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, incumbirá ao respectivo magistrado examinar a manutenção ou não dos reportados efeitos. No mais, registre-se que o ora embargante dispõe de vias processuais adequadas para se insurgir caso se irresigne contra eventual decisão proferida nos autos de origem acerca de questões urgentes, ressaltando-se que o feito se encontra suspenso até o julgamento do mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível do TJDFT. 3. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho apenas para prestar esclarecimentos. Publique-se. Intime-se. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora